Tribunal: TJPA
Processo: 0004282-06.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004282-06.2018.8.14.0028

APELANTE: IGEPREV

APELADO: ANTONIO SOARES GOMES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. ÔNUS DA PROVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que condenou o IGEPPS ao pagamento do benefício de pensão por morte ao agravado, bem como dos valores retroativos. O agravante alega ausência de comprovação da união estável entre o agravado e a segurada falecida, requisito essencial para a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a união estável entre o agravado e a segurada falecida restou comprovada nos autos; e (ii) estabelecer se a dependência econômica do companheiro deve ser presumida ou comprovada no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pensão por morte é benefício previdenciário devido aos dependentes do segurado falecido, conforme o artigo 201, inciso V, da Constituição Federal de 1988, sendo regulada pela legislação vigente à época do óbito.

A comprovação da união estável entre o agravado e a segurada falecida foi devidamente demonstrada nos autos por meio de prova documental e testemunhal, evidenciando a convivência pública e duradoura do casal até o falecimento.

A legislação previdenciária estadual vigente à data do óbito prevê a dependência econômica presumida para cônjuges e companheiros, cabendo ao ente previdenciário o ônus de demonstrar a inexistência da união estável, o que não foi feito pelo agravante.

A jurisprudência pátria confirma que a concessão da pensão por morte depende da comprovação da união estável, o que foi satisfatoriamente demonstrado nos autos, não havendo elementos que justifiquem a reforma da decisão recorrida.

O recurso interposto pelo IGEPPS se limita a reiterar argumentos já refutados nas instâncias anteriores, sem apresentar fundamentos novos ou capazes de afastar a conclusão do juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da pensão por morte deve observar a legislação vigente na data do óbito do segurado.

A comprovação da união estável do companheiro com o segurado falecido, quando demonstrada por prova documental e testemunhal idônea, autoriza o deferimento do benefício previdenciário.

A dependência econômica do companheiro é presumida, cabendo à Administração Pública o ônus de demonstrar a inexistência da união estável para afastar o direito à pensão.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 201, V; Lei Complementar Estadual nº 39/2002, art. 6º; Súmula 340 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29/11/2023; TRF-3, ApCiv nº 00396444220164039999/SP, Rel. Des. Federal Leila Paiva Morrison, j. 15/03/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004282-06.2018.8.14.0028

AGRAVANTE:
IGEPPS

AGRAVADO:
ANTONIO SOARES GOMES

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 24372690)

interposto por
IGEPPS
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 20021136 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Agravante, mantendo a decisão que condenou o IGEPPS ao pagamento de benefício mensal da pensão por morte à parte autora, bem como o pagamento dos valores retroativos, na Ação Ordinária de Concessão de Pensão Por Morte de origem, tendo como agravado
ANTONIO SOARES GOMES
.

Em suma, o Agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz que, a norma é clara ao especificar que - para o Regime Previdenciário dos Servidores do Estado do Pará - é considerado dependente somente a companheira que esteja na constância da união estável, na época do óbito. Ademais, a referida norma exige a comprovação de convivência em comum, ou seja, de que habitavam sob mesmo teto, perfazendo núcleo familiar. Na espécie, aduz o autor que era companheiro da ex-segurada na data do óbito deste e que, como convivente do de cujus, faria jus ao benefício da pensão, no entanto, não houve prova desta situação nos autos.

Afirma que, o douto magistrado sentenciante entendeu que teria ficado demonstrado o direito a amparar o pleito de concessão da pensão por morte, mas se trata de erro de julgamento que precisa ser alterado.

Contrarrazões apresentadas (Conforme ID n. 24865865), na ocasião o Agravado expõe que, como início razoável de prova material da condição de dependência, foram juntados:

a)
Certidão de Casamento no Religioso, realizado em 20/07/1979,

na Paroquia de São Félix de Valois em Marabá;

b)
Espelho da Unidade Familiar, constando a falecida como cônjuge/companheira do Requerente;

c)
Certidão de nascimento dos filhos em comum do casal;

d)
Cédula de Crédito Bancário, constando a falecida como cônjuge/companheira do Requerente;

e)
Depoimento da parte autora

e das testemunhas colhidos em sede de audiência.

Sobreleva notar, que as provas juntadas aos autos do processo foram corroboradas pela prova testemunhal, que confirmaram todos os fatos trazidos pela parte autora. Entretanto o IGEPPS alega que, o Recorrido à época do óbito da sua companheira, não mantinham união estável. Contudo, a autarquia não trouxe aos autos nenhuma prova concreta que pudesse comprovar a inexistência dessa união, denotando o caráter ostensivamente procrastinatório dos Recursos interpostos.

Argumenta que, como pode ser observado o artigo 6º da Lei A Lei Complementar Estadual nº 39/2002 é firme ao apontar que somente o companheiro (a) que esteja na constância da união estável, na época do óbito será considerado dependente do instituidor. Dessa forma, o caso em comento está em perfeita concordância com o artigo 6º da Lei A Lei Complementar Estadual nº 39/2002, uma vez, que
ficou comprovado que o Senhor Antônio Soares Gomes, quando do falecimento da sua companheira viviam em união estável, fazendo jus a pensão por morte.

Elenca que, o Autor convivia pública e socialmente com a falecida como se marido e mulher fossem, desde 1979, e juntos, constituíram família; empenharam-se na educação dos filhos e na administração do lar conjugal, conforme preceitua o
Código Civil
em seu artigo
1.723
caput
.

Sustenta que, as testemunhas foram firmem e afirmara em sede de audiência que: Requerente era esposo da de cujus, que conhecia os dois como casal, que o casal viveu junto por vários anos sendo separados pelo evento morte, que o casal nesse tempo todo nunca se separou, que o casal teve três filhos.

Por fim, requer, em sede de contrarrazões, que seja concedida a tutela de urgência para o cumprimento da concessão do benefício previdenciário, alegando que a parte autora encontra-se com idade avançada, 69 anos de idade, e se trata de benefício de caráter alimentar.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Agravante, mantendo a decisão que condenou o IGEPPS ao pagamento de benefício mensal da pensão por morte à parte autora, bem como o pagamento dos valores retroativos. Na Ação Ordinária de Concessão de Pensão Por Morte de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 20021136):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a julgá-lo monocraticamente.

O apelante alega que a decisão apelada não observou os requisitos da legislação previdenciária vigente, bem como assevera que não restou comprovado a constância da união estável pelo demandante, a qual exigiria documentação robusta, falha não suprida pela parte autora.

Pois bem.

A pensão por morte constitui um benefício previdenciário conferido aos dependentes de um segurado que venha a falecer, fundamentado no artigo 201, inciso V, da Constituição Federal de 1988, que assim dispõe:

"Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a: [...] V - Pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, observado o disposto no § 2º."

Deste modo, é imperativo destacar que a regulamentação da pensão previdenciária por morte é determinada pela legislação vigente na data do falecimento do segurado. Tal princípio está consolidado na Súmula n° 340 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece:

"Súmula 340: A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado."

No presente caso, o evento gerador do benefício ocorreu em 27 de fevereiro de 2015, data do falecimento da segurada, conforme consta na certidão de óbito (Id. 17494850 - p. 13). Assim, o regime aplicável é o estipulado pela Lei Complementar nº 5.011/81, que instituiu o Regime de Previdência do Estado do Pará.

O propósito deste benefício é assegurar o sustento e a sobrevivência dos dependentes que dependiam financeiramente do segurado falecido, enfrentando, portanto, uma situação de vulnerabilidade após sua morte.

É imprescindível destacar, de acordo com os princípios do direito intertemporal, que as normas aplicáveis ao presente caso são aquelas vigentes na data do óbito da segurada. Neste sentido, o artigo 6º da legislação que rege o Regime de Previdência, na redação dada pela Lei Complementar nº 44, de 23 de janeiro de 2003, estipula os critérios para a definição de dependentes dos segurados:

"Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei: [...] V – os pais, desde que não percebam renda própria superior a dois salários mínimos; [...]

§ 5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência."

Assim, de acordo com a legislação supramencionada, a dependência econômica do cônjuge é presumida, portanto, restam presentes os requisitos necessários para a concessão da pensão por morte, portanto, caberia ao apelante demonstrar fato impeditivo do direito do apelado, o que não restou verificado.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

E M E N T A PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. 1. A concessão do benefício, em princípio, depende do reconhecimento da presença de três requisitos básicos: o óbito, a qualidade de segurado do falecido e a dependência econômica em relação a ele na data do falecimento. 2. Demonstrados o óbito e a qualidade de segurado do falecido. 3. O artigo 16, I e § 4º da Lei nº 8.213/91, estabelece o cônjuge como beneficiário do Regime Geral de Previdência Social, cuja dependência econômica é presumida. 4. Tendo a autora comprovado que convivia com o falecido no dia do passamento e sendo presumida a dependência econômica dela, preencheu todos os requisitos necessários a concessão do benefício aqui pleiteado, razão pela qual encontra-se escorreita a r. sentença guerreada. 5. Recurso não provido.

(TRF-3 - ApCiv: 00396444220164039999 SP, Relator: Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, Data de Julgamento: 15/03/2021, 9ª Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 18/03/2021)

A comprovação da união estável entre o autor da ação e a ex-segurada foi estabelecida nos autos, conforme evidenciado pela sentença. Este reconhecimento baseou-se tanto na documentação apresentada quanto nos testemunhos que corroboraram a convivência duradoura do casal, que perdurou até ser interrompida pelo falecimento da segurada.

Adicionalmente, o apelante não apresentou provas suficientes que indicassem uma separação entre o requerente e a ex-segurada na data do óbito desta. Dessa forma, não cumpriu com o ônus de provar a ocorrência de qualquer fato que pudesse impedir, modificar ou extinguir o direito do autor ao benefício pleiteado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO

DE APELAÇÃO
e
NEGO-LHE

PROVIMENTO,
para manter a sentença a quo, em todos os seus termos. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o direito da parte autora ao recebimento do benefício em questão, conforme argumentos supramencionados.

No mais, destaco que o Agravante sequer se esforçou ao produzir a peça recursal, uma vez que se limitou a recordar os mesmos tópicos já discutidos anteriormente.

A título de final clareza em relação aos temas recursados, elenco que se comprova a legalidade do direito adquirido pela parte requerente ao analisar os autos do processo, tal qual seus documentos anexados, e verificar pela procedência de fato da União Estável entre a parte autora e sua ex-companheira em que pese sua condição de casal quando em vida. Em sede de contrarrazões, a parte autora aduziu pelas evidências apresentadas, além de oitiva de testemunhas próximas, que concordaram pela veracidade dos fatos. Se fazendo assim totalmente legal o direito adquirido.

Quanto ao pedido de tutela de urgência, embasado na alegação de que o benefício se trata de caráter alimentício, além de a parte autora ser idosa, contando com 69 anos de idade, e carecer de saúde intacta, o
INDEFIRO
, uma vez que se confunde com o mérito do Agravo Interno decidido em momento.

Na oportunidade, enfatizo que se entende caracterizada a vontade da parte ora Agravante em relação a tardar com o cumprimento dos termos da condenação, apresentando para análise recursos negligentes e carentes de fundamentação, nada mais do que recortes de fatos já tratados anteriormente. Nesse contexto, a interposição de novo recurso manifestamente protelatório, ou que promova indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos art. 81 e 1026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 20021136, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 14/04/2025